Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA FATAL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.



    É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à responsabilidade estatal por vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade, à luz do art. 37,§6º, do Texto Constitucional. 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.